Tribunal: STF
Processo: HC 216737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 



ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.6.2022, por Reinalds Klemps Martins Bezerra, em benefício de Giulia Schmidt Biasioli, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 716.712/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela prática do crime de organização criminosa (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Segundo a inicial acusatória:



    “(...) desde data incerta, mas até o dia 01º de março de 2017, nesta cidade e comarca de Mococa, GIULIA SCHMIDT BIASIOLI, qualificada a fls. 21, 23/28 e 96/97, com unidade de propósitos e união de desígnios com Cristóvão Batista Da Silva, Murilo Monteiro Dos Santos e Nayara Gomes Silva (estes já denunciados, processados e condenados nos autos do processo nº 0000660-88.2017.8.26.0360, da 2ª Vara Criminal de Mococa), integrava organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de furtos qualificados. 



    Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a denunciada associou-se e constituiu associação criminosa destinada à prática de furtos com Cristóvão Batista Da Silva, Murilo Monteiro Dos Santos e Nayara Gomes Silva. 



    Para tanto, a denunciada e seus comparsas ocuparam um imóvel na cidade de Mococa, onde planejavam os furtos e mantinham os instrumentos e veículos utilizados na prática das subtrações, bem como o produto dos crime. (...)” (doc. 7).



    3. Sobreveio sentença absolutória, reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento ao recurso de apelação da acusação, acolhendo a denúncia para condenar a paciente à pena de três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (doc. 7).



    4. A defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 716.712/SP no Superior Tribunal de Justiça. Alegou ausência de motivação para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afirmando, ainda, a possibilidade da aplicação do acordo de não persecução penal ao caso concreto, conforme disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal. O Presidente, Ministro Humberto Martins, indeferiu a medida liminar requerida em decisão da qual se extrai:



    “(...) Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 8).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa suscita questão inédita, referente à ilegalidade da condenação “(i) sem prova cabal, (ii) não reconhecendo redutores da pena (iii) aumentando a pena base sem justificativa e (iv) impondo regime mais gravoso sem fundamentação idônea”. 



    Alega que, “em que pese o mérito da controvérsia não ter sido apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a apreciação por esta Corte não resulta em supressão de instância, haja vista a situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão de ordem”. 



    Tece considerações sobre as condições pessoais da paciente, questionando também a materialidade e autoria delitiva, além de outras questões fáticas do caso, buscando sua absolvição.



    Sustenta que “os elementos colhidos sob o crivo do contraditório mostraram-se frágeis e não confirmam a imputação contida na denúncia. Em que pese o TJSP ter afirmado de que o relato dos policiais, esses sem provas seriam suficientes. As alegações da paciente são verossímeis e está, e pessoa primaria, jamais investigada” (sic). 



    Sustenta ausência de fundamentação válida para a fixação do regime semiaberto imposto na condenação, afirmando serem cabíveis o regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44 do Código Penal). 



    É o pedido e também o requerimento:



    “(...) Diante todo exposto, requer A concessão da ordem liminar, para que seja suspenso o Mandado de Prisão, até que esta corte decida sobre o presente Habeas Corpus. Que ao final seja concedida definitivamente a ordem de Habeas Corpus, na forma do art. 5º inciso LXVIII CF e art. 647 e seguintes do CPP, bem como na decisão jurisprudencial acima citada, com a finalidade de que seja reestabelecida a sentença absolutória ou subsidiariamente requer a fixação do regime aberto, convertida em pena restritiva de direitos” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 4.10.2021, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II- A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III- Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    Há, ainda, outros óbices processuais ao exame da pretensão.



    8. Como reconhece o impetrante, à exceção da suposta ausência de motivação para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, as questões jurídicas invocadas na presente impetração são inéditas, não tendo sido suscitadas no Habeas Corpus n. 716.712/SP, do Superior Tribunal de Justiça, cujo indeferimento da medida liminar requerida é objeto desta ação constitucional.



    9. Verifica-se, ademais, que, nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 716.712/SP.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância, pois aquele Tribunal restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações, com a posterior remessa do processo ao Ministério Público Federal para parecer.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    12. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de origem, com amparo no acervo probatório dos autos e consideradas as particularidades do caso, concluiu pela procedência da acusação, afirmando a materialidade e autoria da paciente do crime de associação criminosa. A adoção de entendimento diverso demandaria revisão do conjunto fático do caso, procedimento incabível em habeas corpus.



    14. Quanto à suposta ausência de motivação para afastar-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (matéria que sequer foi suscitada na impetração no Superior Tribunal de Justiça), tem-se que, no acórdão condenatório, fixou-se o regime semiaberto, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade concreta do delito, consignando que, “no atinente ao regime prisional, não obstante o delito de organização criminosa constitua crime grave, não se estipulará o fechado para a expiação, mas também não será assinalado o aberto, porquanto, afinal de contas, a ré integrou bando criminoso ordenado para o cometimento de furtos qualificados a agências bancárias”.



    Não se verificando teratologia ou ilegalidade na fundamentação apresentada para a fixação do regime semiaberto, não se há cogitar de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    15. Estes elementos afastam a alegação de manifesto constrangimento ilegal na condenação, não sendo possível, nos estreitos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação, com a superação da Súmula n. 691/STF.



    As questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito da impetração.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora